Tribunal: TJES
Processo: 5008402-75.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-75.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YARA GONCALVES TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008402-75.2022.8.08.0014

RECORRENTES: YARA GONCALVES TEIXEIRA e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: YARA GONCALVES TEIXEIRA e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
YARA GONÇALVES TEIXEIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que jamais manteve qualquer vínculo com a requerida, no entanto, surpresou-se com uma negativação referente ao contrato nº 00899965120666, no valor de R$ 203,02 (duzentos e três reais e dois centavos). Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 6339051), a demandada argui preliminares e, no mérito, informa que a linha nº (27) 3122-0426 foi habilitada em 09/03/2018, sendo que em razão da inadimplência dos meses de junho e julho de 2018 houve a negativação do nome da autora.

A sentença (ID 6339059) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para 1) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos;

2) DETERMINAR a baixa do registro em órgão de proteção de crédito relativo ao contrato nº. 00899965120666;

3) CONDENAR a ré a pagar à autora YARA GONÇALVES TEIXEIRA, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 – STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (01/07/2018 – data da exibição do apontamento – id 19076236 - p.9), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Deste modo, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Irresignados, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6339062 e 6339068), sendo que a autora pleiteia a majoração dos danos morais e a ré a legalidade da contratação e da negativação.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 6339074).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente YARA GONÇALVES TEIXEIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela Telefônica Brasil:

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pela recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que a contratação dos serviços de telefonia e a inadimplência da recorrente YARA GONÇALVES TEIXEIRA são fatos incontroversos nos autos. Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

A empresa recorrente conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC, quanto a regularidade da contratação pela autora em 09/03/2018, bem como o inadimplemento com relação ao pagamento faturas dos meses de junho e julho de 2018.

Inclusive, o endereço de cobrança é idêntico ao endereço da autora na inicial (Rua Claudio Saquetto, 48, Colatina-ES). Em que pese a recorrida ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, também trouxe dados referentes ao pagamento e utilização da linha telefônica nº (27) 3122-0426, bem como pagamentos nos meses de abril, maio e agosto de 2018.

Dessa forma, entendo que a autora não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ressalto que o apontamento do débito no cadastro negativo constitui prerrogativa do credor, nos moldes do art. 43 do CDC, de modo que, revelando-se legítimas as cobranças e sendo incontroverso o inadimplemento da obrigação, não há falar em conduta ilícita. Assim, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois a negativação caracterizou exercício regular do direito da ré, na forma do art. 188, inc. I, do CC.

Em relação à comprovação por meio da juntada de telas sistêmicas da empresa recorrida, segue o entendimento jurisprudencial pátrio:

"(...)
2. Embora elaborados de modo unilateral, os conteúdos de telas de sistema interno da operadora servem como indicativo de que o contrato foi efetivamente celebrado entre as partes. 3. O relatório pormenorizado de chamadas originadas da linha telefônica é elemento de prova que, somado às telas do sistema interno, constitui acervo probatório firme e seguro sobre a consumação do negócio jurídico entre as partes, a revelar a existência de fato jurídico extintivo do direito afirmado na petição inicial. 4. A ausência de impugnação específica na réplica - sobre os fatos extintivos apresentados e provados pela parte ré autoriza a conclusão de que o negócio realmente foi celebrado entre as partes, cuja falta de pagamento de algumas contas mensais justifica a existência da dívida e a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes
. 5. Recurso conhecido e desprovido."1; e, (b) "2. Em que pese a apelada ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, embora também pudesse acostar as próprias faturas, referentes à contratação, cumpre notar que todos os dados ali informados, além de se referirem ao débito que originou a negativação, são compatíveis com os dados da apelante. 3. Não há como reconhecer a ocorrência de inexigibilidade do débito, bem como a negativação indevida, revestindo-se de validade o contrato e não havendo qualquer indício de que a contratação não tenha sido celebrada pela autora/apelante 4. Recurso desprovido" (TJAC, Segunda Câmara Cível, Apelação n.o 0704783-26.2019.8.01.0001, Relator Desembargador Roberto Barros, j. 04.12.2019).

Assim, impõe-se a reforma da sentença e improcedência tanto do pedido de declaração de inexistência de débito quanto de reparação por danos morais, pois não se vislumbrando ilícito, não incide o dever de indenizar.

Recurso interposto por Yara Gonçalves Teixeira:

Considerando que o recurso interposto pela ré foi provido, entendo que restou prejudicada a apreciação do recurso da autora, eis que a mesma objetivava tão somente a majoração da condenação a título de danos morais. Assim, deixo de apreciá-lo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
reformando integralmente a r. sentença anexada ao ID 6339059 para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar a ora recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. Em relação ao recurso interposto por
YARA GONÇALVES TEIXEIRA
, reputo-o prejudicado. Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)